Tribunal: TJES
Processo: 0015993-47.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015993-47.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEIDIANE JESUINO MALINI

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO EM PRODUTO.
APARELHO CELULAR.
PROVA UNILATERAL DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes contra empresa fabricante de celular. A autora alegou vícios no aparelho dentro do prazo de garantia, apontando falha na câmera frontal, no flash e surgimento de mancha na tela, sendo recusado o reparo em garantia sob justificativa de mau uso. O juízo de origem acolheu a tese da fornecedora, reconhecendo a culpa exclusiva da consumidora e julgando improcedentes os pedidos, com condenação em custas e honorários. A apelante sustentou ausência de prova técnica idônea por parte da requerida e pleiteou reforma da sentença com condenação em danos materiais, morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fornecedora se desincumbiu do ônus de comprovar a exclusão de sua responsabilidade pelo vício do produto; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para condenação por danos materiais e morais; (iii) determinar se há prova apta a ensejar a condenação por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por vícios do produto, cabendo a ele demonstrar culpa exclusiva do consumidor para se eximir da obrigação indenizatória.

4. A inversão do ônus da prova é medida adequada em razão da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, sendo ônus da fornecedora apresentar prova robusta e imparcial do suposto mau uso do aparelho (CDC, art. 6º, VIII).

5. A apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao relatar o defeito, comprovar o acionamento da garantia e demonstrar a ausência de queda ou mau uso.

6. A fornecedora não produziu prova técnica independente nem solicitou perícia, baseando-se exclusivamente em documentos produzidos por assistência técnica vinculada, os quais são unilaterais, genéricos e não impugnaram de forma idônea os argumentos da autora.

7. Restando demonstrado que o produto tornou-se inapto ao uso e ausente prova excludente de responsabilidade da fornecedora, impõe-se o reconhecimento do direito à restituição do valor pago, a título de dano material (CDC, art. 18, §1º, II).

8. Não se configuram danos morais, pois não houve demonstração de violação a direitos da personalidade, sendo os aborrecimentos relatados inerentes às relações de consumo, insuficientes para configurar sofrimento ou abalo de dignidade.

9. Inviável a condenação por lucros cessantes, ante a ausência de prova documental que comprove o efetivo prejuízo patrimonial decorrente da inutilização do aparelho para fins profissionais (CC, arts. 402 e 403).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: O fornecedor não se desincumbe de seu ônus probatório ao apresentar laudo técnico unilateral e genérico. Configura-se o direito à restituição do valor pago quando demonstrado vício no produto e ausência de prova da culpa exclusiva do consumidor. Danos morais não se configuram quando os fatos se limitam a mero aborrecimento decorrente da frustração contratual. A indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva e específica do prejuízo patrimonial efetivamente sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 402 e 403; CDC, arts. 6º, VIII; 12, §3º, III; 18, §1º, II; CPC/2015, arts. 355, I, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap. Cív. nº 50233639820228130105, Rel. Des.ª Maria Luiza Santana Assunção, j. 25.04.2024; TJ-RJ, Ap. Cív. nº 08121585920228190202, Rel. Des. Adolpho Corrêa de Andrade Mello Junior, j. 22.02.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1002857-39.2022.8.26.0484, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 13.05.2024; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0722234-34.2022.8.07.0020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 16.11.2023; TJ-ES, Ap. Cív. nº 00337032720148080035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEIDIANE JESUINO MALINI
contra a sentença disponibilizada às fls. 123/128, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
, que julgou integralmente improcedentes os pedidos iniciais,
além de condenar a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese:
(I)
que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que o defeito não seria de sua responsabilidade;
(II)

que a
requerida
utilizou-se de provas unilaterais sem qualquer embasamento técnico e que sequer apresentou perícia técnica para comprovar o alegado mau uso;
(III)

existência do vício de responsabilidade do fornecedor;
(IV)
reafirmou que o transtorno sofrido superou o mero dissabor, especialmente pela importância do aparelho em sua vida pessoal e profissional, o que justificaria também a indenização por lucros cessantes.

Assim, requer-se o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e lucros cessantes, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

A Apelada,
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
., apresentou contrarrazões (ID 8700643), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Inicialmente, convém apresentar breve resumo dos principais apontamentos constantes dos autos originários.

A narrativa fática delineada na peça exordial aponta que a Requerente, ora Apelante, recebeu como presente um aparelho celular iPhone 5S de 32GB, adquirido em 09/04/2016. Conforme o relato inicial, dentro do prazo de garantia de um ano, especificamente em 08/03/2017, o aparelho começou a apresentar problemas, notadamente falha na câmera frontal (insight) e no flash, bem como o surgimento de uma mancha preta no display (tela). A Apelante enfatizou que não houve nenhuma queda ou imersão em água que pudesse justificar tais defeitos.

Aduziu a Apelante que, minutos após a entrada do celular na assistência técnica autorizada da Requerida, o reparo foi negado sob a justificativa de que os danos não eram cobertos pela garantia, sendo atribuídos a uma "pressão" na tela. Naquela ocasião, foi-lhe oferecida a opção de substituição do aparelho mediante o pagamento de R$ 1.499,00, proposta que não foi aceita pela Consumidora.

Insatisfeita com a resposta, a Apelante contatou a central de atendimento da Apple, que solicitou a realização de atualizações e backups (protocolo 100152489363). Após novo contato e a geração de um número de reparo (D229819346, posteriormente D230708573), o aparelho foi enviado ao centro técnico da Requerida. Nesse ínterim, a Apelante relatou que o aparelho passou a apresentar defeitos adicionais na lanterna e na câmera comum. Após a segunda análise, o aparelho foi devolvido com a explicação genérica de que não funcionava por "danos acidentais (amassados e rachaduras)", o que, segundo a Apelante, sequer existia no aparelho que se encontrava em perfeito estado.

Diante desse quadro, a Requerente postulou a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 1.999,00 a título de danos materiais, R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por mês a título de lucros cessantes pelo tempo em que ficou sem o aparelho.

A Requerida,
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
, apresentou contestação (fls. 65/86), refutando as alegações da Autora, pois o aparelho passou pela assistência técnica autorizada, que foi constatado "sinal de forte pressão sobre a tela", o que teria ocasionado os danos narrados pela Autora. Assim, em razão do mau uso do aparelho, o reparo em garantia foi negado, sendo a Autora informada dessa condição. A Fornecedora argumentou que a culpa exclusiva da Consumidora afasta sua responsabilidade, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e que a pretensão indenizatória é descabida.

Após a réplica da parte Autora, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir. Tanto a parte Autora quanto a parte Ré pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, com a parte Autora informando que não possuía mais provas a produzir, pois entendia que as já existentes nos autos (laudos e fotos) eram suficientes para demonstrar o nexo de causalidade e os danos. A parte Ré, por sua vez, também considerou desnecessária a dilação probatória, concordando com o julgamento do feito no estado em que se encontrava, a teor do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Sobreveio, então, a r. sentença, que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais. O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na suficiência dos elementos probatórios já constantes nos autos, especialmente em face da dispensa de produção de novas provas pelas partes, o que autorizaria o julgamento do mérito na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Destacou que os documentos carreados ao processo elucidavam que o aparelho apresentava problemas decorrentes de mau uso e, assim, concluiu que a Requerida logrou êxito em demonstrar a culpa exclusiva da consumidora, consoante o artigo 12, §3º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade da Recorrida pelos vícios apresentados no aparelho celular da Recorrente, bem como à análise da configuração dos danos materiais, morais e lucros cessantes pleiteados.

Inicialmente, cumpre reafirmar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra nas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos termos dos artigos 12 e 14 da referida legislação.

Consequentemente, a responsabilização do fabricante ou prestador de serviços independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é medida que se impõe em casos como o presente, dada a manifesta hipossuficiência técnica e econômica da consumidora em face da complexidade da produção de prova pericial sobre um aparelho eletrônico e a dificuldade de acesso a informações técnicas detalhadas. Assim, cabia à Recorrida demonstrar, de forma irrefutável, que o defeito no produto decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, para que pudesse se eximir de sua responsabilidade, conforme dispõe o artigo 12, §3º, inciso III, do CDC.

Constata-se que a consumidora, ora Apelante, se desincumbiu do ônus mínimo que lhe competia (art. 373, I, do CPC), ao apresentar descrição detalhada dos fatos, demonstrando que, ao constatar o vício e a consequente inutilização do aparelho celular, procurou a assistência técnica da Apelada. Diante da discordância em relação ao primeiro parecer técnico, voltou a contatar a central de atendimento da Apple, ocasião em que lhe foi solicitado que realizasse atualizações e backups, conforme protocolo nº 100152489363.

Em novo contato, foi gerado um número de reparo (D229819346, posteriormente substituído por D230708573), e o aparelho foi encaminhado ao centro técnico da Requerida. Durante esse período, a Apelante observou que o dispositivo passou a apresentar defeitos adicionais, como falhas na lanterna e na câmera traseira. Após nova análise, o aparelho foi devolvido com uma explicação genérica, que atribuía a inoperância do bem a “danos acidentais (amassados e rachaduras)”, os quais, segundo a Apelante, jamais existiram, afirmando que o aparelho encontrava-se em perfeito estado de conservação. Além disso, consta nos autos o comprovante de aquisição do aparelho iPhone, datado de 09/04/2016, documento que não foi impugnado de forma específica pela parte adversa.

A Apelada, por sua vez, defendeu-se afirmando que o aparelho foi analisado por assistência técnica autorizada, que concluiu pelo mau uso do bem, impossibilitando sua reparação pela garantia. Alegou que as análises técnicas identificaram sinais de "forte pressão na tela" e "danos acidentais, como amassados e rachaduras".

Contudo, verifica-se que os documentos apresentados pela Recorrida se resumem a ordens de serviço e a um sumário de atendimento (fls. 68/70), consistindo em provas unilaterais, elaboradas por sua própria rede autorizada ou por ela própria. Por outro lado, a Apelante impugnou expressamente tais conclusões, negando qualquer mau uso, afirmando que o aparelho não sofreu queda, contato com água ou qualquer outro evento que pudesse justificar o defeito apontado.

Ressalte-se que a narrativa fática apresentada pela Recorrente é coerente com o conjunto probatório, notadamente com as fotografias anexadas aos autos, que demonstram a inexistência de rachaduras, trincas ou arranhões visíveis no aparelho. Outrossim, ela afirma que, após o envio para nova análise, o celular retornou em estado ainda pior, com a tela apresentando listras coloridas e impossibilitado de ser utilizado.

Dessa forma, caberia à Apelada comprovar, de maneira cabal, que o dano era preexistente ao envio do produto à sua assistência técnica ou que decorreu exclusivamente da conduta da consumidora. Todavia, não produziu prova pericial independente ou outro elemento técnico robusto capaz de afastar, com segurança, sua responsabilidade ou de demonstrar a culpa exclusiva da consumidora. Ao ser intimada para manifestação sobre as provas, limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide.

Vale registrar que os dois laudos emitidos pelas assistências técnicas são genéricos e inconclusivos: no primeiro, a justificativa se resumiu à existência de pressão no display; no segundo, alegou-se a presença de "danos acidentais", sem especificação técnica precisa ou documentação fotográfica que sustentasse tal conclusão.

Considerando a ausência de vício aparente nas imagens apresentadas pela consumidora, e diante da falha na prestação de serviço de assistência técnica, revela-se imprescindível a realização de perícia técnica, que não foi requerida pela Apelada, a quem incumbia o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC).

Assim, restando demonstrado que o produto tornou-se inapto ao uso e que a fornecedora não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, é devida a restituição do valor pago pelo bem, no importe de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), nos termos do artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Para corroborar, confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - APARELHO CELULAR - DEFEITO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA - MAU USO - PROVA - ÔNUS DO FORNECEDOR OU FABRICANTE - PROVA PERICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDA - INVALIDADE. -
Alegado o vício do produto, cabe ao fornecedor demonstrar, através de perícia técnica submetida ao contraditório, que o defeito do aparelho decorreu de mau uso - Laudo técnico produzido unilateralmente não é apto para atestar que os vícios se deram por culpa do consumidor.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50233639820228130105, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 25/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2024)

Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer combinada com indenizatória por danos morais e materiais em que o apelante alega que o seu aparelho celular após três meses de uso, comprado na primeira apelada, apresentou defeito e que ao encaminhá-lo para a assistência técnica houve a recusa do conserto com base na garantia sob o fundamento de mau uso, uma vez que o aparelho foi submetido a condição inadequada. Segunda apelada que em sede de contestação confirmou que a recursa do conserto com base na garantia seu deu amparada em laudo técnico de engenharia que constatou o mau uso do aparelho, principalmente, em decorrência do "flex do Power danificado". Laudo unilateral da assistência técnica da segunda apelada que se mostrou inconclusivo para o deslinde da controvérsia.
Inversão do ônus da prova tendo em vista a hipossuficiência técnica do consumidor no caso concreto. Apeladas que não requererem a produção de outras provas para demonstrar fato impeditivo do direito do apelante, ante o disposto no artigo 373, II do CPC. Sentença que merece reforma pois em desconformidade com o despacho saneador no que tange ao ônus da prova e as demais provas produzidas nos autos.
ilegitimidade passiva da primeira apelada que não se confirma . No caso aplica-se o disposto no artigo 7º do CDC, uma vez que ambas as empresas integram a mesma cadeia de consumo e auferem benefícios da parceria estabilizada, devendo responder solidariamente pelos vícios do produto na forma do artigo 18 do CDC. Dano moral in re ipsa e que decorre da conduta abusiva da segunda apelada em não consertar o aparelho do apelante dentro do prazo de garantia. Aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Precedentes do c. STJ. Inversão das despesas processuais e honorários arbitrados em 10% sob o valor da condenação. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08121585920228190202 202300184196, Relator.: Des(a) . ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/02/2024)

COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR (IPHONE 12 MINI). AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Apelo da corré Apple. Alegação de legitimidade da recusa de cobertura da garantia, porquanto iniciada com a ativação do produto, ocorrida meses antes da aquisição pelo autor. Vício oculto surgido poucos meses após a compra, quando, teoricamente, expirada a garantia. Irrelevância. Prazo que se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito . Código de Defesa do Consumidor que adotou o critério da vida útil do bem. Exegese do art. 26, § 3º, do CDC.
Verossimilhança das alegações que autoriza a inversão do ônus da prova. Ré que não desincumbiu de provar que o vício não era de fábrica, ou de que surgiu já fora do período de vida útil do bem ou mesmo que decorreu de mau uso.

Falha no serviço evidenciada. Opção do art. 18, § 1º, do CDC, que cabe ao consumidor, que sequer é obrigado a aguardar o prazo de conserto quando se tratar de produto essencial (art . 18, § 3º, do CDC)
. Participação da fabricante no processo de venda que, igualmente, é irrelevante, pois todos os fornecedores inseridos na cadeia de consumo respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Transtornos que implicam no reconhecimento dos danos morais.Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor . Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Redução inviável. Sentença mantida . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002857-39.2022.8 .26.0484 Promissão, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 13/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO E RECUSA DA RÉ EM PROCEDER À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO BEM, EM VIOLAÇÃO AOS TERMOS DA GARANTIA ESTENDIDA CONTRATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURREIÇÃO DA SEGURADORA AO ARGUMENTO DE QUE O DEFEITO NO APARELHO TELEVISOR OCORREU EM DECORRÊNCIA DE MAU USO, CONFORME CONSTA DE LAUDO TÉCNICO DE SUA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.
LAUDO JUNTADO PELA RÉ EM SUA CONTESTAÇÃO QUE SE TRATA DE PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR PARTE DA RÉ, ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ART. 12, § 3º, II e III do CDC e ART. 373, II, DO CPC. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO DEFEITO NO PRODUTO.
DANO MORAL PERFEITAMENTE DEMONSTRADO, UMA VEZ QUE A AUTORA SE VIU PRIVADA DA UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE SUA TELEVISÃO, INVIABILIZANDO ACESSO À MEIO DE ENTRETENIMENTO E DE INFORMAÇÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA NA VIDA COTIDIANA, GERANDO ANGÚSTIA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ – APELAÇÃO: 00280224420178190042 202100175976, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/02/2022, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/03/2022)

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, embora se reconheça que a negativa da requerida em solucionar administrativamente a situação possa ter causado certo desconforto ou aborrecimento à consumidora, trata-se de situação inerente às relações comerciais, configurando mero dissabor. Tal constatação é reforçada pelo fato de que a narrativa da parte autora não descreve circunstâncias concretas ou extraordinárias aptas a caracterizar violação a direitos da personalidade.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o mero inadimplemento contratual ou a frustração decorrente de vício do produto — quando não acompanhados de ofensa efetiva à dignidade da pessoa humana — não geram, por si sós, o dever de indenizar por danos morais. Nesse sentido:

[...]
Os danos morais decorrem de ofensa ou violação dos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a intimidade, a integridade psíquica, entre outros, que resultem em sofrimento, dor, tristeza, vexame e humilhação à vítima. 2. No âmbito contratual, para que sejam devidos danos morais, é necessário que o descumprimento contratual cause um dano que vá além do mero aborrecimento, descontentamento ou frustração do contratante. É necessário que haja um verdadeiro abalo psicológico ou moral. 3. É entendimento dominante na Jurisprudência que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação de danos morais.
[...] 4 . Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida. (TJ-DF 0722234-34.2022 .8.07.0020 1787241, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/12/2023)

No que se refere ao pleito de lucros cessantes, a Recorrente, que atua como advogada, alegou prejuízos financeiros decorrentes da impossibilidade de utilização do aparelho celular para fins profissionais, tais como contato com clientes (ligações, WhatsApp, mensagens), organização de agenda e acesso a e-mails. No entanto, não apresentou qualquer prova documental que comprovasse tal alegação, tampouco requereu dilação probatória para demonstrar que sua atividade profissional tenha sido efetivamente impactada pela inutilização do aparelho.

A indenização por lucros cessantes, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, exige a demonstração do efetivo prejuízo patrimonial sofrido, sendo inadmissível a simples expectativa ou conjectura de ganho futuro. Os lucros cessantes somente são devidos quando comprovado, de forma objetiva, o que a parte deixou de auferir. Inexistindo tal prova, impõe-se a improcedência do pedido. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA . DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VIGÊNCIA CONTRATUAL . DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . [...] 5.
Lucros cessantes não comprovados, de forma individualizada, específica e concreta, sendo cediço que para a caracterização dos lucros cessantes, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo, de modo que a mera presunção não se mostra suficiente para arbitrar indenização a este título.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00337032720148080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 18/10/2024).

APELAÇÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO . SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
LUCROS CESSANTES. PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO.
DANO MORAL. VALORAÇÃO. [...] . 4.
O dano material, consubstanciado nos lucros cessantes, exige a confirmação do que a parte lesada efetivamente perdeu ou deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, ou seja, não pode ser presumido, e exige a prova da existência do efetivo prejuízo como pressuposto da obrigação de indenizar, nos moldes do artigo 402 do Código Civil.
[...]. (TJ-DF 07167574720238070003 1965565, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 12/02/2025, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2025)

Portanto, firmes as razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo, qual seja, 08/03/2017 (data do primeiro chamado para conserto do celular e da informação do vício no aparelho), conforme a Súmula nº 43 do STJ. Sobre tal montante incidem juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, sendo vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, em consonância com a legislação vigente (arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Considerando o parcial provimento do apelo, redimensiono os ônus da sucumbência, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais. A parte autora/apelante, que logrou êxito apenas quanto ao pedido de indenização por danos materiais, deverá suportar 70% das custas remanescentes, enquanto à requerida/apelada incumbirá o pagamento dos 30% restantes.

Quanto aos honorários sucumbenciais, condeno a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios à patrona da parte apelante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Por sua vez, condeno a autora/recorrente,
LEIDIANE JESUINO MALINI
,
ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da recorrida, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, fixados em 10% sobre o valor correspondente ao proveito econômico obtido pela requerida (pedidos de indenização por danos morais [R$ 10.000,00] e lucros cessantes - R$ 5.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

D
eixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos por ele estabelecidos.